Tribunal: STF
Processo: RE 116481
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-09-19
Data de publicação: 1989-09-19

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - INAPLICAÇÃO A
ESPÉCIE DO ART. 177, PARAGRAFO-2, DA CARTA DE 1967. INSUBSISTENCIA
CONSEQUENTE DA INATIVAÇÃO REMUNERADA.
A ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NÃO APROVEITA A QUEM SE DESLIGOU DO
SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE EXONERAÇÃO VOLUNTARIA, NEM SE ESTENDE A
QUEM  DETENHA CARGO EM COMISSAO, OU DE CONFIANCA, DE LIVRE NOMEAÇÃO
E EXONERAÇÃO. INTELIGENCIA  DOS ARTS. 100 E 101 DA EC N. 1/69.
RE CONHECIDO E PROVIDO.